Tribunal: CARF
Processo: 10510.901811/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.901811/2009-70
ACÓRDÃO
1301-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
H DANTAS COMERCIO NAVEGACAO E INDÚSTRIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DEMONSTRAÇÃO
PROBATÓRIA EM PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA.RECONHECIMENTO.
Demonstrado em procedimento de diligência o indébito alegado pelo
sujeito passivo, impõe-se o reconhecimento do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.901811/2009-70
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Salvador, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
Declaração de Compensação (DCOMP), lastreada em pagamento indevido ou a maior no valor de
R$ 700.786,08 de estimativa mensal do IRPJ, período de apuração janeiro de 2005, cujo
pagamento ocorreu em 30.03.2005.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da RFB se
deu em razão de que, por ter o caráter de mera antecipação de imposto, não configurar
pagamento indevido, conforme Despacho Decisório (fls. 8/9 e 50).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 11/23), a ora Recorrente juntou DCTF, na
qual declarou débito de IRPJ no valor de R$ 0,00, transmitida em 11.08.2006 (fls. 62/80) e cópia da
DIPJ 2006, ano-calendário 2005, onde, com base no balancete de suspensão/redução, apurou
prejuízo. Que sequer houve apuração de IRPJ e que as conclusões equivocadas da autoridade
administrativa estão consubstanciadas no art. 10 da IN SRF no 600, de 2005. Que o pagamento
indevido se deve por erro do sujeito passivo.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 93/98), por
entender não demonstrado erro de fato. A referida decisão foi materializada com a seguinte
ementa:
Assumo: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVA. APRESENTAÇÃO. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência feito de forma genérica, em desacordo com a
legislação pertinente, ou quando a diligência se revela desnecessária para o
deslinde da matéria em julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.901811/2009-70
3
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
ESTIMATIVA MENSAL. COMPENSAÇÃO.
O recolhimento das estimativas não configura pagamento extintivo de crédito
tributário, mas mera antecipação do tributo devido a ser apurado definitivamente
ao término do período definido na legislação.
Em consequência, passível de restituição e compensação é o saldo negativo de
IRPJ apurado na Declaração de Ajuste Anual, diante da ausência da liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Na falta de comprovação de pagamento indevido ou a maior, descabe a
compensação de valores recolhidos a título de estimativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 102/114) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, em especial que a r. decisão simplesmente rejeitou o
crédito sem levar em conta a DCTF e a DIPJ; que, ainda que tais informações fossem consideradas
insuficientes, até o fim do processo administrativo de compensação podem ser apresentadas as
provas necessárias à evidenciação dos fatos; que a premissa do processo administrativo tributário
é o princípio da verdade material; que a análise do pedido de compensação deverás ser pautado
pela imparcialidade (princípio da oficialidade) e que a autoridade deve buscar os elementos de
prova necessários; que a Recorrente apurou inicialmente como devido para pagamento da
estimativa mensal do IRPJ, referente ao PA janeiro de 2005, no valor de R$ 700.786,08; que
ajustou a DCTF e a DIPJ, em tempo suficiente à análise da compensação, que pagou o valor a título
de antecipação e que na DIPJ, ficha 11, consta prejuízo fiscal no referido período.
6.

Em 17.07.2019, por meio da Resolução no 1301-000.712, esta Turma resolveu
converter o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da RFB efetuasse os
seguintes procedimentos:
a) comprovar o alegado erro de fato que teria ocasionado o pagamento indevido
do IRPJ Estimativa mensal do PA janeiro/2005, pois não basta apenas juntar cópia
da DCTF retificadora. Ex vi do art. 147, § 1o, do CTN: "A retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só
é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento;"
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.901811/2009-70
4
b) juntar cópia dos livros da escrituração contábil (livros Razão e Diário) e fiscal
(livro Lalur etc) do ano-calendário 2005;
c) juntar cópia dos balancetes de suspensão/redução do ano-calendário 2005 de
que trata o art. 35 da Lei 8.981, de 1995;
d) comparar, identificar e demonstrar as duas situações da escrituração contábil
do PA janeiro 2005 (antes e depois da correção do alegado erro de fato). Pelo
qual, primeiro, havia base de cálculo que implicou o pagamento do IRPJ
estimativa mensal do PA janeiro 2005 e depois, que foi constatado do alegado
erro de fato, só havia prejuízo fiscal.
Após realizada a diligência fiscal, reunidas as provas, a Fiscalização da unidade de
origem:
a) deverá analisar a provas e produzir relatório detalhado, pormenorizado e
conclusivo, demonstrando se existe, ou não, o crédito pleiteado pela contribuinte,
apurando o valor e se está disponível ou não para a quitação, por compensação,
dos débitos confessados nas DCOMP objeto dos autos;
b) intimar a contribuinte do resultado do relatório de diligência fiscal, abrindo-lhe
prazo de trinta dias da ciência para, em querendo, apresentar manifestação nos
autos;
c) decorrido o prazo dado, o lapso temporal, com ou sem manifestação da
contribuinte, devolver os autos do processo ao CARF para julgamento da lide.
7.

Após intimações (fls. 153, 159 e 546) e respostas por parte da interessada, foram
elaboradas duas informações (fls. 590/597 e 686/688). A primeira informação opinou pela não
conclusividade sobre a existência de crédito em razão da não apresentação da documentação
requerida. A segunda, após análise da documentação apresentada de forma extemporânea,
entendeu por comprovada a existência do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1301-000.712.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.901811/2009-70
5
Mérito
10.

O litígio tem escopo definido. Trata-se de DCOMP, lastreada em pagamento
indevido da estimativa mensal do IRPJ, referente ao PA janeiro de 2005, no valor de R$
700.786,08.
11.

Conforme relatado, após a realização de procedimento de diligência, a autoridade
responsável, em detalhada análise, não obstante a entrega intempestiva da documentação por
parte da interessada, concluiu pela existência do indébito pleiteado. Destaca-se o seguinte trecho
da referida informação:
(...)
4.Conforme relatado na Informação EQAUD/DRF/SDR/RFB no 3.013, de 15 de
junho de 2021, o cômputo das receitas e despesas apontou um resultado negativo
de 2.544.385,97 (dois milhões quinhentos e quarenta e quatro mil trezentos e
oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e, conforme informação do LALUR
correspondente a janeiro de 2005, anexado à fl. 167, houve prejuízo fiscal em 31
de janeiro de 2005, no valor de R$ 2.430.335,03 (dois milhões quatrocentos e
trinta mil trezentos e trinta e cinco reais e três centavos), o que está em
consonância com a informação da DIPJ, à fl. 83.
5.A análise do balancete transcrito no Livro Diário mostra que o prejuízo fiscal foi
fundamentalmente originado do lançamento a débito na conta Receitas de
Viagens em Andamento – 3.4.01.01.000100000, no valor de R$ 12.680.829,34
(doze milhões seiscentos e oitenta mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e
quatro centavos), tendo como contrapartida a conta Receita de Exercícios Futuros
- 2.3.01.01.001000000, em 31/01/2005, às fls. 537 e 538.
6.Assim, considerando a relevância deste valor para formação do resultado
negativo de janeiro de 2005, providenciou-se a Intimação EQAUD2/DRF/SDR no
0.518/2021 (a qual não foi atendida dentro do prazo).
7.Acontece que, em 25/08/2021 (ou seja, após o encerramento do prazo
concedido na Intimação, entretanto antes da ciência da Informação), o
interessado apresentou a documentação solicitada.
8.Reitero o conteúdo da Informação EQAUD/DRF/SDR/RFB no 3.013, de 15 de
junho de 2021, contudo, tendo em vista a apresentação tardia (fora do prazo
concedido) da documentação solicitada, às fls. 603 a 685, far-se-á a análise desta
documentação, ainda que extemporânea.
9.Da análise do balancete observa-se os seguintes lançamentos em janeiro/2005:
9.1.lançamento a débito na conta Receitas de Viagens em Andamento – 3.4.01.01,
no valor de R$ 12.680.829,34 (doze milhões seiscentos e oitenta mil oitocentos e
vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) – conta de RECEITAS
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.901811/2009-70
6
9.2.lançamento a crédito na conta Receitas de Exercícios Futuros – 2.3.01.01, no
valor de R$ 12.680.829,34 (doze milhões seiscentos e oitenta mil oitocentos e
vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) – Conta do PASSIVO
10.Já em fevereiro/2005 observa-se os seguintes lançamentos:
10.1.lançamento a crédito na conta Receitas de Viagens em Andamento –
3.4.01.01, no valor de R$ 12.680.829,34 (doze milhões seiscentos e oitenta mil
oitocentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos)
10.2.lançamento a débito na conta Receita de Exercícios Futuros – 2.3.01.01, no
valor de R$ 12.680.829,34 (doze milhões seiscentos e oitenta mil oitocentos e
vinte e nove reais e trinta e quatro centavos)
11.Ainda que estes lançamentos não atendam os melhores preceitos contábeis,
observa-se que o valor da receita que foi diminuído do período de apuração de
janeiro/2005 foi adicionado ao período de apuração de fevereiro/2005. Assim,
tomando-se como base o primeiro bimestre de 2005, observa-se que tais
lançamentos não afetaram o montante das receitas de viagens auferidas no
período. A diminuição do lucro apurado em janeiro/2005 foi compensado por um
aumento do lucro apurado em fevereiro/2005, tendo em vista o oferecimento à
tributação do valor de R$ 12.680.829,34 no mês de fevereiro.
12.Dessa forma, concluo que a documentação apresentada extemporaneamente
comprova a existência do crédito pleiteado pelo contribuinte. (...)
Conclusão
12.

Dessa forma, havendo o reconhecimento do indébito com base em informação
fiscal em decorrência de procedimento de diligência, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 705
DF CARF MF
Original